Tribunal: TJSP
Processo: 1008404-04.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro obrigatório (DPVAT) – Sentença que reconhece prescrição da pretensão – Inconformismo da autora – Pedido administrativo formulado no penúltimo dia do prazo prescricional – Suspensão da contagem que só tem efeito até a ciência da resposta da seguradora – Pagamento de metade do valor limite da indenização é fato que caracteriza resposta da seguradora e implica no retorno do

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro obrigatório (DPVAT) – Sentença que reconhece prescrição da pretensão – Inconformismo da autora – Pedido administrativo formulado no penúltimo dia do prazo prescricional – Suspensão da contagem que só tem efeito até a ciência da resposta da seguradora – Pagamento de metade do valor limite da indenização é fato que caracteriza resposta da seguradora e implica no retorno do transcurso do prazo prescricional – Ação ajuizada em período no qual a pretensão já estava fulminada pela prescrição – Improvimento da apelação.